Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CTB. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 182/2005 DO CONTRAN. OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO PUNITIVA. 5 (CINCO) ANOS. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERRUPÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
1. O impetrante foi autuado no dia 10/9/2016 por dirigir sob a influência de álcool, infração esta inserta no art. 165, do CTB, sujeito às penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.
2. À época da infração e do julgamento do último recurso, ainda vigorava a Resolução no 182/2005 do CONTRAN, que estabelecia, em seu art. 22, que o prazo para a pretensão punitiva da suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH prescrevia em 05 (cinco) anos a contar da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.
2.1. O prazo quinquenal citado acima seria interrompido com a notificação estabelecida no art. 10 da citada Resolução, cujo objetivo era dar ciência ao infrator da instauração do processo e estabelecer prazo para a apresentação da defesa.
3. Na espécie, considerando que a infração de trânsito foi cometida no dia 10/9/2016 e que, em 7/10/2019, foi enviado carta comunicando a abertura do PA acerca da suspensão do direito de dirigir do impetrante, com base no auto de infração lavrado, e notificando-o para apresentação de defesa escrita, tem-se que o prazo prescricional foi interrompido.
3.1. Voltando a correr o prazo prescricional citado a partir de 8/10/2019, seu termo final restou observado em 7/10/2024 e, contemplado o devido processo legal no âmbito administrativo, verifica-se que aplicada a penalidade em questão, os autos do PA foram definitivamente arquivados em 7/2/2023. Logo, não há se falar em prescrição.
4. Conquanto o impetrante tenha afirmado que a notificação enviada em 7/10/2019 não cumpre todos os requisitos do art. 10 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN, e, portanto, não teria o condão de interromper a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, da sua leitura é possível extrair todas as informações necessárias ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Em relação ao argumento de que o impetrante apenas tomou conhecimento da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao tentar renovar sua habilitação, a notificação acerca da aplicação da penalidade foi enviada para o mesmo endereço que a notificação de comunicação da instauração do PA e apresentação de defesa, inexistindo nos autos qualquer informação acerca de eventual mudança de endereço, à época, por parte do impetrante.
6. Não tendo o impetrante se desincumbido do ônus da prova disposto no art. 373, I, do CPC, não se vislumbra o direito líquido e certo afirmado.
7. Apelação desprovida.